Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025276-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –
PROVÁVEL
DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a autoridade impetrada suspende a
inscrição estadual do contribuinte
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisum
do Juízo
a quo
que
deferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.o
1046064-76.2022.8.11.0041
, para determinar a reativação
da Inscrição Estadual da Agravada.

Aduz que, a suspensão da Inscrição Estadual do contribuinte ocorreu em razão do contribuinte ter omitido receitas e não ter cumprido com as notificações realizadas no procedimento extrajudicial.

Sustenta que, a suspensão da
inscrição estadual do contribuinte possui amparo no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ c/c art. 17, da Lei Estadual no 7.098/98.

Pontua que, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Estadual reconhecem a possibilidade de suspensão da Inscrição Estadual de
empresa que não atende intimação acerca de sua situação fiscal.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no
mandamus
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao vertente.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão objurgada
para dar provimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, indeferir a liminar pleiteada na ação mandamental.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial, no sentido de
determinar a reativação
da Inscrição Estadual da Agravada.

A esse respeito, para a concessão de liminar em mandado de segurança mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, da lei 12.016/2009 (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
os quais serão analisados.

Pois bem.
A Fazenda Estadual alega em síntese que a suspensão da Inscrição Estadual seria legal, pois ocorreu em razão do contribuinte ter omitido receitas e não ter cumprido a
Intimação Administrativa no 253974/1825/11/2022 para no prazo de 30 dias prestar esclarecimentos acerca de inconsistências fiscais identificadas em relatório circunstanciado.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que,
EM REGRA
, a
suspensão da inscrição estadual realizada antes da instauração do procedimento administrativo e sem oportunizar a apresentação de defesa, viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

A
EXCEÇÃO
à regra somente deve ser aplicada em
situações excepcionais
, em que os fatos imputados ao contribuinte são graves, tenha sido praticado com
dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal
,
podem colocar em risco o erário e seja possível evidenciar um provável cometimento de crime contra a ordem tributária e econômica.

Nessas hipóteses esta e. Corte tem autorizado a suspensão preventiva da Inscrição Estadual, antes de ser oportunizado o contraditório, conforme prevê o Art.17-J, inciso VII c/c §4°da Lei 7098/98, transcrevo:

“Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

[...]

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

[...]

§ 4o
Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato
. [...]”.

Frisa-se que, nesses casos os princípios do contraditório e da ampla defesa não são violados, mas apenas diferido (postergado) para um momento seguinte.

Ocorre, todavia, que, o caso em questão se amolda à exceção, mas à regra geral, pois, pelas provas apresentadas pela Fazenda Pública, não é possível afirmar neste momento cognitivo que a pessoa jurídica em questão
tenha agido com
dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal

e, também, não é possível evidenciar o cometimento de crime contra a ordem tributária e econômica.

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada pode
infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Com efeito, verifica-se presente o requisito da plausibilidade do direito pleiteado na inicial.

Outrossim, caso não fosse deferida liminar vindicada na ação mandamental, a impetrante/agravada, ficaria impedida de exercer a sua atividade empresarial neste Estado, mesmo sem a instauração do procedimento administrativo – oportunizar o contraditório e ampla defesa administrativa – para apuração de supostos ilícitos fiscais.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024